Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Agravo de instrumento interposto por COLEGIO MARIANO LTDA - EPP em face de ROSELI GONCALVES DOS SANTOS para reformar a decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que, na ação de execução de título extrajudicial n. 0707972-28.2025.8.07.0003, indeferiu o pedido de citação da agravada por meio de aplicativo de mensagens.
3. O Juízo de primeiro grau esclareceu que “(...)o mandado de citação na execução é acompanhado do mandado de penhora e avaliação, nos termos do artigo 829, § 1.o, do Código de Processo Civil (CPC), evidenciando a impossibilidade do deferimento do pedido da parte exequente, tendo em vista a necessidade do cumprimento de forma presencial”.
4. Alega a agravante que a diligência para citação da agravada restou infrutífera com a informação de que esta mudou-se, e que muitos devedores adotam atitudes de se esquivar das intimações ocultando seu patrimônio com a ajuda de familiares e intuito de fraudar a execução. Ressalta que o ato de citação por "whatsapp" viabiliza o prosseguimento de medidas efetivas de arresto na modalidade de bloqueio "on line" em contas bancárias da agravada, visto que mandado de citação na execução é acompanhado do mandado de penhora e avaliação, nos termos do artigo 829, § 1.o, do CPC.
5. Sem contrarrazões.
6. Efeito suspensivo concedido por força da decisão de ID 73881371.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se se mostra cabível a implementação do ato citatório por meio de aplicativo de mensagens.
IV. Razões de decidir
8. O STJ tem admitido a validade da citação por “WhatsApp” quando observadas as formalidades legais e comprovada a ciência da parte citada: “A citação por WhatsApp é considerada válida nas circunstâncias do caso concreto, pois cumpre sua finalidade de dar ciência inequívoca à parte requerida, conforme já decidiu o STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.713.420/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, DJE: 20/2/2025). Precedente do TJDFT: Acórdão 1998584, 0728369-51.2024.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.
9. A citação por meio do aplicativo de mensagens "WhatsApp" é válida, desde que sejam adotadas cautelas suficientes para atestar a autenticidade do número telefônico, a comprovação inequívoca do destinatário quanto à existência da ação, bem como a identidade do indivíduo destinatário do ato processual. Acórdão 1977141, 0709661-11.2024.8.07.0014, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.
10. Desse modo, restando infrutíferas as tentativas de cumprimento do mandado pelos meios convencionais, ou sendo desconhecido o endereço da parte para realização da diligência, entende-se como possível a citação por aplicativo de mensagens nas ações de execução. Precedente da 1a Turma Recursal: Acórdão 1994112.
11. Por fim, o art. 9o da Lei no 11.419/2006 estabelece que “no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico”.
V. Dispositivo
12. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada para determinar a citação da agravada por meio de aplicativo de mensagens.
13. Sem condenação e honorários advocatícios, consoante a Súmula n. 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 9o da Lei no 11.419/2006.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.713.420/DF.
TJDFT, acórdão n. 1998584, 2a Turma Cível.
TJDFT, acórdão n. 1994112, 1a Turma Recursal.
TJDFT, acórdão n. 1977141, 3a Turma Recursal.